Tribunal: TJBA
Processo: 8014864-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014864-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: MADALENA TORRES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE PIATÃ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI MUNICIPAL Nº 07/2005, QUE FIXA O VALOR DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. NORMA NÃO RECEPCIONADA PELA EC 62/2009, QUE ALTEROU O 4º DO ART. 100 DA CF. VALOR MÍNIMO QUE DEVE OBSERVAR O MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO ART. 87, INC. II, DO ADCT, QUE ESTABELECE O TETO EM 30 (TRINTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019 E DA PORTARIA Nº 03/2023 DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de crédito de R$ 15.804,17, afastando a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, a qual fixa limite de três salários mínimos para RPV. O Município sustenta que a decisão é
ultra petita
por ter incluído os honorários sucumbenciais sem pedido expresso e requer aplicação da legislação municipal vigente à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada foi
ultra petita
; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005 para fixar o limite de RPV, mesmo sendo anterior à EC nº 62/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida respeita os limites do pedido formulado, uma vez que a parte Exequente requereu a conversão integral do rito para RPV, incluindo os valores principais e os honorários, não havendo afronta ao art. 492 do CPC.

A Lei Municipal nº 07/2005, por ter sido editada antes da EC nº 62/2009 e prever valor inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não foi recepcionada pela nova ordem constitucional.

O art. 100, § 4º, da CF/1988, exige que o valor mínimo para RPV seja igual ao maior benefício do RGPS, o que inviabiliza a aplicação de normas locais com valores inferiores, como no caso da lei municipal em questão.

Na ausência de legislação municipal compatível com a EC nº 62/2009, aplica-se o art. 87, II, do ADCT, que fixa o teto de trinta salários mínimos para obrigações de pequeno valor perante municípios.

O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo STF e pelo TJBA, reconhece a inconstitucionalidade de normas municipais que estipulem limite inferior ao previsto na Constituição.

A Resolução CNJ nº 303/2019, alterada pela Resolução nº 482/2022, e a Portaria NACP nº 03/2023 do TJBA reforçam o parâmetro de trinta salários mínimos na ausência de legislação válida do ente devedor, assegurando uniformidade no cumprimento de obrigações de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 4º; ADCT, art. 87, II; CPC, art. 492; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 47, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1128571/AL, j. 13.04.2020; TJBA, Proc. nº 8000945-62.2017.8.05.0219, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 01.03.2023; TJMG, AI nº 1.0000.24.204772-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 04.07.2024; TJPR, AI nº 0016890-90.2023.8.16.0000, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho, j. 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014864-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE PIATA e como agravada MADALENA TORRES DE ARAUJO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239